Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701579-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA COATOR: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente ANILDO FÁBIO DE ARAUJO, apontado como autoridades coatoras “os Juízes da 6a Vara Cível e da 25 Vara Cível de Brasília”. Argumenta o impetrante/paciente que “ao longo dos anos de 2006 até a presenta data, o IMPETRANTE tem sido vítima de ASSÉDIO PROCESSUAL, além do Assédio Moral no Serviço Público e dos crimes de Ameaça, Falsidades Ideológica, Difamação, Calúnia, Injúria, Denunciação Caluniosa, Lesões Corporais... que configuram ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO” (ID 32089910, p. 2). Alega que “os Juízes e Desembargadores, mesmo após solicitação escrita e fundamentado (sic) do Impetrante, deixaram ou não querem aplicar o artigo 126-A, da Lei Federal n. 8.112/1990 (RJU federal), relegando suas normas expressas, que EXCLUEM A REPSONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA de quem faz representação contra os crimes, as mazelas, as maracutaias, graves feridas da Administração Pública da União... sem a leitura do artigo 126-A, da Lei Federal n. 8.112/1990, todo o segundo processo de indenização é NULO, TOTALMENTE NULO, decorrente de corporativírus (sic), visto que o Juiz de Direito JULIO ROBERTO DOS REIS, se tivesse lido o Diário Oficial da União, se tivesse ou fosse uma pessoa dedicada a leitura e aplicação da novas leis (sic), certamente, teria indeferido a petição inicial da segunda indenização, POSTERIOR a publicação e vigência do art. 126-A, da Lei Federal de 1.988” (ID 32089910, pp. 2-3). Afirma que “os Processo NULOS de pleno Direito tramitaram e tramitam perante os Juízos da 6a Vara Cível e da 25a Vara Cível de Brasília-DF, em processos cheios de ilegalidade, arbitrariedades (inclusive 3100DA CNH (sic) e do PASSAPORTE do Impetrante, decisão já reformada pelo TJDFT, 5a Turma Cível, no decorrer dos últimos 12 meses, comprovando-se o ABUSO DE AUTORIDADE, o Crime de PREVARICAÇÃO, etc., sendo que não foi determinada a remessa de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, ensejando em crime do Desembargador Relator, FABRICIO FONTOURA, por violação do art. 43, do Código de Processo Civil)” (ID 32089910, p. 3). Sustenta que “no Processo n. 0047650-88.2011.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília: Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por danos morais, Processo n. 2011.01.1.192658-9) já houve até a penhora ILEGAL da residência do Impetrante (TJDFT reformou decisão, reconhecendo tratar-se de BEM DE FAMÍLIA, portanto, IMPENHORÁVEL... a posse de um pequena chácara, sem luxo ou que se destinasse ao pagamento de crédito trabalhista ou alimentar), penhora de valores depositados em Conta Salário, para pagamento das despesas diárias, comum, etc” (ID 32089910, p. 3). Afirma que “no Processo n. 0020388-61.2014.8.07.0001 (Antigo n. 2014.01.1.086586-9: Indenização por Danos Morais) foi realizada a penhora de RPV (expedida pelo TRF'1a Região) após sentença transitada em julgado da 24a Vara da Justiça Federal, com CARÁTER ALIMENTAR, Processo n. 0062761-43.2007.4.01.3400), ensejando em APROPRIAÇÃO INDÉBITA e ABUSO DE AUTORIDADE E PREVARICAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO JÚLIO ROBERTO DOS REIS, visto que na decisão da MM. Juíza Federal constava ressalva, impedindo o utilização dos valores da RPV para pagamentos de créditos que não tivessem natureza alimentar (ID47348110, no valor de R$36.740,03, Processo n. 0020388-61.2014.8.07.0001)” (ID 32089910, pp. 3-4). Aduz que “ambém foi feita penhora ILEGAL, da conta salário, única conta bancária do Impetrante (ID 31192722, no valor de R$2.860,59, por ordem do Juiz de Direito e autoridade impetrada, JULIO ROBERTO DOS REIS, que violou as regras das Impenhorabilidades, previstas no Código de Processo Civil de 1973 e 2015), configurando ABUSO DE AUTORIDADE, PREVARICAÇÃO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA” (ID 32089910, p. 4). Esclarece que “penhora de parte da remuneração mensal do Impetrante (proventos de Aposentadoria por Invalidez) visa e causará graves danos aos direitos de locomoção do Impetrante no Distrito Federal e no Brasil... prejudicando o exercício dos direitos fundamentais e constitucionais e profissionais, ensejando em responsabilidade civil do Estado (art. 36, § 6, da Constituição Federal de 1988), fatos já comunicados ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda; já que a Justiça do Brasil está na lama do Auxílio-Moradia, dos penduricalhos, das mordomias, das regalias, das maracutaias (venda de sentença, venda de liminares em Habeas Corpus, etc.), sem observar os princípios da imparcialidade, da moralidade, da eficiência, da fundamentação das decisões (artigo 93, inciso X, da Lei dos Cidadãos), tornando-se uma instituição totalmente desprestigiada, digna e merecedora de críticas, de repulsa, de insatisfação, de indignação popular, dos jurisdicionados, dos advogados e dos empresários, prejudicados pelo elevador grau de insegurança jurídica, etc.” (ID 32089910, p. 6). Ao final, requer: “Em face do exposto, requer a concessão de MEDIDA LIMINAR, em caráter ou regime de URGÊNCIA, suspendendo o JULGAMENTO DAS AÇÕES (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) JÁ MENCIONADAS, BEM COMO DE RECURSO QUE TRAMITA NO PRÓPRIO TJDFT, perante a 5a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador FREDERICO FONTOURA, que já fez prejulgamento do feito, comprovando sua PARCIALIDADE, seu entendimento equivocado, que viola a decisão do STJ no RESP n. 1.184.765/PA, Relator Ministro Luiz Fux, no sistema dos Recursos Repetitivos (QUE EXCLUIU A PENHORA DA CONTA SALÁRIO e da remuneração do servidor público, até da Execução Fiscal, da cobrança de Tributos, onde prevalece a SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO), sendo que os "créditos nulos" do ainda Juiz Federal Alexandre Henry Alves NÃO TEM CARÁTER ALIMENTAR, não podendo incidir sobre a remuneração mensal do Impetrante, que tem proteção constitucional e legal, sendo permitida a penhora apenas nas hipóteses previamente estabelecidas nos artigos 43 a 49, da Lei Federal n. 81.12/1990 (RJU dos Servidores Públicos Civis da União...). (...) a concessão urgente de MEDIDA LIMINAR para a proteção dos proventos (subsídios) da aposentadoria do Requerente, contra PENHORAS ILEGAIS, INCONSTITUCIONAIS, IMORAIS, INJUSTAS, por ordem dos Desembargadores do TJDFT - 5a Turma Cível, Acórdão n. 2012.01.1.0086458 APC, Processo n. 0704489-43.2018.8.07.0000 e 0721041-78.2021.8.07.0000, Relator Des[e]mbargador FABRÍCIO FONTOURA - ou Juízes incompetentes da 6a Vara Cível de Brasília-DF - Processos n. 2011.01.1.192658-9, 0047650-88.2011.8.07.0001 - e da 25a Vara Cível de Brasília-DF - Processos n. 2012.01.1.08645-8, 2014.01.1.086586-9. e 0020388-61.2014.8.07.0001), em face do que consta nos artigos 41 a 48 e 126-A, do RJU (Lei Federal n. 8.112/1990), da jurisprudência do STJ em Recursos Repetitivos (RESP n. 1.184.765/PA: IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS MENSAIS, DA CONTA SALÁRIO, até nos casos de execução fiscal de tributos ou multas administrativas de Fazenda Pública, com supremacia do interesse público sobre o privado, etc.), por sentença nula, ilegal, imoral, decorrente do Corporativírus, SEM CARÁTER ALIMENTAR, SEM BENEFICIAR HIPOSSUFICIENTE, proferida por Juiz e Tribunal INCOMPETENTES (conforme artigos 37, parágrafo 6, e 109, inciso I, da Constituição Federal do Brasil, de 1.988; Súmulas n. 147, 150, 254, do STJ; Conflitos de Competência n. 113.673/PB e 114.434/BA, do STJ também), haja visto que o Requerente não é parente e nem subordinado do ainda Juiz Federal ALEXANDRE HENRY ALVES, que praticou vários crimes contra o Requerente (Ameaça - TCO n. 022/2004, Polícia Federal em Uberlândia-MG; Processo n. 2004.38.03.007692-5, da 3a Vara da Justiça Federal em Uberlândia-MG -, Denunciação Caluniosa - 10a Vara da Justiça Federal de Brasília-DF, Processo n. 0019452-93.2012.4.01.3400, etc.), perante a OAB/MG, 10a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF, etc. Seja determinada a devolução total e corrigida dos valores indevidamente penhorados e pagos por ordem ilegal de Juízes e Desembargadores incompetentes do TJDFT (AGI n. 0704489-43.2018.8.07.000, Relator Desembargador ANGELO PASSARELI), contrariando RPV COM CARÁTER ALIMENTAR, expedida pelo TRF-1a Região (Processo n. 0147084-27.2019.01.9198), cumprindo requisição da 24a Vara Federal de Brasília-DF (Processo n. 0062761-43.2007.4.01.3400), ETC., SENDO QUE ORDEM DA JUÍZA FEDERAL - DE NÃO EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO POR CRÉDITO SEM CARÁTER ALIMENTAR - NÃO FOI CUMPRIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 6a Vara Cível de Brasília, JÚLIO ROBERTO DOS REIS (Processo n. 0020388-61.2014.8.07.0001), que já efetuou o pagamento contrariando a última decisão da Justiça Federal em Brasília-DF, configurando crime de Prevaricação, ilegalidade, imoralidade, Corporativírus, etc.” – ID 32089910, pp. 7-8. Informa ainda que “peticionou no Recurso da Ação de Indenização por Danos Morais ente a Senadora da República (Kátia Abreu) contra o ex-Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, solicitando a admissão como AMICUS CURIAE e apontando a NULIDADE DA SENTENÇA, em face da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA da Justiça Federal, por se tratar de ação entre autoridades FEDERAIS” (ID 32089911). A petição não foi admitida em sede de plantão judiciário, determinado o encaminhamento do feito à distribuição (ID 32089896). Por petição protocolada às 16h53 de 25/1/2022, informa o impetrante que “tomou ciência do mero despacho inicial, pugnando pela leitura detida da petição, dos pedidos, especialmente de CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, pondo fim às INCONSTITUCIONALIDADES, ILEGALIDADES, IRREGULARIDADES, ABUSOS, CRIMES, IMORALIDADES, IGNORÂNCIAS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIAIS, AO ANALFABETISMO FUNCIONAL, em face do que já consta nos fatos e fundamentos jurídicos da petição de HABEAS CORPUS”, oportunidade em que requereu ainda “a remessa de cópia dos autos ao CNJ, ao Presidente e ao Corregedor-Geral do TJDFT e do TRF-1a Região, ao Presidente da OAB/DF e do Conselho Federal da OAB, ao Magnífico Reitor da Universidade Federal de Uberlândia-MG, para as Providências, com base no art. 40, do CPP e nos artigo 53/54 da Lei Federal do Processo Administrativo, para fins de Direito e de Justiça” (ID 32101698). Às 17h19 do mesmo dia, o impetrante/paciente “vem informar que o Desembargador Angelo Passareli já reconheceu o seu impedimento/suspeição para atuar em feitos do interesse ou relativos a direitos/deveres do Paciente/Impetrante (HABEAS CORPUS QUE TAMBÉM TRAMITOU PERANTE O TJDFT, referente a suspensão de CNH e do Passaporte do Paciente/Impetrante... já julgado e com medida liminar e mérito deferidos integralmente...), vez que ele não analisou anteriormente, seja a pedido, seja DE OFÍCIO, a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL para ação de indenização envolvendo SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS, INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIÃO, DOS PODERES DA UNIÃO” (ID 32110900). Às 19h17, informa que requereu participação como amicus curie no APC “0713958-08.2021.8.07.0001, que tramita perante o próprio TJDFT, tendo como litigantes a Senadora da República, KÁTIA ABREU e o ex-MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE), ex-Chanceler ERNESTO H. ARAÚJO” e reitera os pedidos apresentados no Habeas Corpus (ID 32118340). Pelo despacho de ID 32116674, o Desembargador Ângelo Passareli afirmou suspeição por questões de foro íntimo (ID 32116674). Os autos foram-me redistribuídos. Determinada emenda à inicial para apontar objetivamente o ato coator e apresentar documentos a viabilizar o exame do pedido liminar (ID 32155404), o impetrante/paciente informa que constam na inicial “os números e juízos dos processos NULOS, DE PLENO DIREITO e ‘AB INITIO’, processos protocolados, que tramitaram e continuam em trâmite perante JUÍZES E TRIBUNAL SEM JURISDIÇÃO SOBRE AS PARTES, no âmbito PENAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO, ELEITORAL, MILITAR, TRABALHISTA, etc”, e que deve ser aplicada, “por analogia e subsidiariamente”, a dispensa de peças de autos eletrônicos na forma do art. 1.016, § 5o do CPC (ID 32356176, p. 4-5). Ao final, requer: “( ) a RENÚNCIA COLETIVA DOS JUÍZES E DESEMBARGADORES DO TJDFT QUE NÃO OBSERVAM, QUE RELEGAM, QUE ATÉ CONFRONTAM COM AS SÚMULAS DO STJ e dos Tribunais Superiores, violando o SISTEMA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL EM VIGOR, já que os magistrados do Distrito Federal e Territórios não têm competência penal, administrativa, tributária, previdenciária, eleitoral, militar e cível, sobre os fatos e atos realizados, ocorridos, decididos, omitidos, arquivados, decorrentes de prevaricação, de condescendência criminosa, de ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO, ENVOLVENDO AGENTES PÚBLICOS DA UNIÃO, DA FEDERAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIÃO, DO GOVERNO DA UNIÃO, REMUNERADOS PELA UNIÃO, COM DIREITO INCLUSIVE A SIGILO PROFISSIONAL DE SEUS ATOS, A PROTEÇÃO DOS SEUS RENDIMENTOS MENSAIS, COM DIREITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DA PROTEÇÃO DO SALÁRIO/RENDIMENTOS MENSAIS, ÀS IMPENHORABILIDADES (do Bem de Família, dos Proventos, da Conta Salário...), conforme jurisprudência do STJ. REQUER A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO CONSTANDO A DATA, O LOCAL, A FORMA, O CONTEÚDO DA EVENTUAL INTIMAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (Procuradoria da União), para tomar ciência e manifestar nos feitos impugnados, sobre o INTERESSE DA UNIÃO, POIS TRATA-SE DE AÇÃO RELATIVA A FATOS OCORRIDOS DENTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, UNIVERSIDADE PÚBLICA E CONSELHO PROFISSIONAL DA UNIÃO, ENVOLVENDO AGENTES PÚBLICOS DA UNIÃO (PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL, SERVIDORES PÚBLICOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, JUIZ FEDERAL, etc.), SOBRE ASSUNTOS NACIONAIS, FEDERAIS (inclusive Concursos Públicos Federais: PGFN, TRF11a Região, etc.), fatos também divulgados no âmbito da PGFN e Correio Web – ‘internet’ (confissão de crimes praticados por ALEXANDRE HENRY ALVES, no exercício dos cargos de Técnico da Receita Federal do Brasil e de Procurador da Fazenda Nacional...). Requer a aplicação do art. 43, do CPP, determinando a remessa de cópia dos autos e dos demais processos citados, para o Ministério Público Federal no Distrito Federal (perante o TRF-1a Região) e à Corregedoria-Geral do TRF-1a REgião, para por fins a tantos crimes, ao ASSÉDIO PROCESSUAL contra o Pacintete/Impetrante (sic)” – ID 32356176, pp. 5-6. Instada a se manifestar quanto à admissibilidade do presente habeas corpus, a Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão deste writ em parecer assim ementado: “EMENTA: HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA NULIDADES PROCESSUAIS EM SEDE DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. I. Impetração de habeas corpus contra alegadas nulidades em sede de ação indenizatória. Descabimento da via eleita. Remédio constitucional destinado a tutelar o direito de ir e vir do indivíduo, evitando ou fazendo cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Não conhecimento. Precedente. II. Em processos cíveis, como é o caso de ações indenizatórias, eventuais nulidades processuais devem ser impugnadas pelas vias adequadas, sendo evidentemente incabível o uso do Habeas Corpus. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, ANTE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.” (ID 32555493). Espontaneamente, o impetrante se manifestou quanto ao parecer da Procuradoria de Justiça: “ANILDO FÁBIO DE ARAUJO, já qualificado anteriormente nos autos do HC CÍVEL, após leitura do parecer do MPDFT, por Procurador de Justiça alheio a MELHOR DOUTRINA e JURISPRUDÊNCIA DO "WRIT" CONSTITUCIONAL, vem, respeitosamente, perante o TJDFT, informar que o parecer do MPDFT, de saudosa memória, desde os idos de 1994 - quando o Impetrante/Paciente ingressou na ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT, com atividades no Fórum de Brasília-DF -, está TOTALMENTE EQUIVOCADO E DISTANTE DAS PROVAS DOS AUTOS E DA PRÓPRIA JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT, que consagra o cabimento de HC no âmbito do PROCESSO CIVIL... Cabe ressaltar que É FLAGRANTE NOS AUTOS A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL, COM COMPETÊNCIA RESIDUAL OU SUBSIDIÁRIA... SENDO QUE, DESDE AS PRELIMINARES E NULIDADES APONTADAS NA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO, das AÇÕES INDENIZATÓRIAS, REFERENTES A FATOS OCORRIDOS, REALIZADOS, DECIDIDOS, RELEGADOS, ARQUIVADOS... NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIÃO, DA FEDERAÇÃO, DA FAZENDA NACIONAL, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DE ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, SITUADAS ATÉ EM OUTROS ESTADOS DA UNIÃO... FICA CONFIGURADO E COMPROVADO O INTERESSE DA UNIÃO, INCLUSIVE POR SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL DE FATOS E ATOS DE MINISTRO DE ESTADO E SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA UNIÃO, DA UNIÃO FEDERAL... INFORMA QUE O PARECER ESTÁ TOTALMENTE DESNORTEADO, POIS O IMPETRANTE/PACIENTE NÃO SOLICITOU TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL OU CÍVEL, MAS AS NULIDADES ABSOLUTAS DOS AUTOS, POR INCONSTITUCIONALIDADES, ILEGALIDADES, IMORALIDADES, INJUSTIÇAS, CORPORATIVÍRUS DA MAIOR ORKRIN DO BRASIL PARCIALMENTE ALFABETIZADO... SENDO QUE A LEITURA DOS AUTOS FOI INSUFICIENTE PARA O MPDFT ELABORAR UM PARECER CONGRUENTE COM O QUE CONSTA NOS AUTOS... REQUER A REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS e do parecer do Procurador de Justiça do MPDFT ao PROCURADOR-GERAL DO MPU/MPF, DO MPDFT, ao CORREGEDOR-GERAL DO MPDFT e à ESCOLA SUPERIOR DO MPDFT, para APOSENTADORIA ou ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, para que OUTRA VERGONHA PROCESSUAL NÃO PRATIQUE NESTE E EM OUTROS AUTOS DE HC CÍVEL... REITERA E PUGNA PELO DEFERIMENTO IMEDIATO DOS PEDIDOS ANTERIORES, SOB PENA DE DENÚNCIA E CONDENAÇÃO DO BRASIL, DO PODER JUDICIÁRIO DO BRASIL E DA MAIOR ORKRIN DA MAGISTROCRACIA, DA JURISTOCRACIA DO BRÉSIL, BRASILE... REITERO OS PEDIDOS DE INTIMAÇÃO DA AGU E DA OAB, SOB PENA DE NULIDADE DO PROCESSO, POIS A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FICOU BASTANTE PREJUDICADA, SENDO MOTIVO DE VERGONHA PARA O MPDFT/MPU...” (ID 32651558). É o relatório. Passo a decidir. O impetrante, além da questão referente à competência jurisdicional das ações que tramitam na instância inferior, também apontou como atos ilegais passiveis de controle por meio de habeas corpus decisões prolatadas por Desembargadores deste Tribunal, notadamente penhoras, conforme se extrai dos pedidos contidos na inicial, cuja transcrição novamente se faz: ““Em face do exposto, requer a concessão de MEDIDA LIMINAR, em caráter ou regime de URGÊNCIA, suspendendo o JULGAMENTO DAS AÇÕES (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) JÁ MENCIONADAS, BEM COMO DE RECURSO QUE TRAMITA NO PRÓPRIO TJDFT, perante a 5a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador FREDERICO FONTOURA, que já fez prejulgamento do feito, comprovando sua PARCIALIDADE, seu entendimento equivocado, que viola a decisão do STJ no RESP n. 1.184.765/PA, Relator Ministro Luiz Fux, no sistema dos Recursos Repetitivos (QUE EXCLUIU A PENHORA DA CONTA SALÁRIO e da remuneração do servidor público, até da Execução Fiscal, da cobrança de Tributos, onde prevalece a SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO), sendo que os "créditos nulos" do ainda Juiz Federal Alexandre Henry Alves NÃO TEM CARÁTER ALIMENTAR, não podendo incidir sobre a remuneração mensal do Impetrante, que tem proteção constitucional e legal, sendo permitida a penhora apenas nas hipóteses previamente estabelecidas nos artigos 43 a 49, da Lei Federal n. 81.12/1990 (RJU dos Servidores Públicos Civis da União...). (...) a concessão urgente de MEDIDA LIMINAR para a proteção dos proventos (subsídios) da aposentadoria do Requerente, contra PENHORAS ILEGAIS, INCONSTITUCIONAIS, IMORAIS, INJUSTAS, por ordem dos Desembargadores do TJDFT - 5a Turma Cível, Acórdão n. 2012.01.1.0086458 APC, Processo n. 0704489-43.2018.8.07.0000 e 0721041-78.2021.8.07.0000, Relator Des[e]mbargador FABRÍCIO FONTOURA - ou Juízes incompetentes da 6a Vara Cível de Brasília-DF - Processos n. 2011.01.1.192658-9, 0047650-88.2011.8.07.0001 - e da 25a Vara Cível de Brasília-DF - Processos n. 2012.01.1.08645-8, 2014.01.1.086586-9. e 0020388-61.2014.8.07.0001), em face do que consta nos artigos 41 a 48 e 126-A, do RJU (Lei Federal n. 8.112/1990), da jurisprudência do STJ em Recursos Repetitivos (RESP n. 1.184.765/PA: IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS MENSAIS, DA CONTA SALÁRIO, até nos casos de execução fiscal de tributos ou multas administrativas de Fazenda Pública, com supremacia do interesse público sobre o privado, etc.), por sentença nula, ilegal, imoral, decorrente do Corporativírus, SEM CARÁTER ALIMENTAR, SEM BENEFICIAR HIPOSSUFICIENTE, proferida por Juiz e Tribunal INCOMPETENTES (conforme artigos 37, parágrafo 6, e 109, inciso I, da Constituição Federal do Brasil, de 1.988; Súmulas n. 147, 150, 254, do STJ; Conflitos de Competência n. 113.673/PB e 114.434/BA, do STJ também), haja visto que o Requerente não é parente e nem subordinado do ainda Juiz Federal ALEXANDRE HENRY ALVES, que praticou vários crimes contra o Requerente (Ameaça - TCO n. 022/2004, Polícia Federal em Uberlândia-MG; Processo n. 2004.38.03.007692-5, da 3a Vara da Justiça Federal em Uberlândia-MG -, Denunciação Caluniosa - 10a Vara da Justiça Federal de Brasília-DF, Processo n. 0019452-93.2012.4.01.3400, etc.), perante a OAB/MG, 10a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF, etc. Seja determinada a devolução total e corrigida dos valores indevidamente penhorados e pagos por ordem ilegal de Juízes e Desembargadores incompetentes do TJDFT (AGI n. 0704489-43.2018.8.07.000, Relator Desembargador ANGELO PASSARELI), contrariando RPV COM CARÁTER ALIMENTAR, expedida pelo TRF-1a Região (Processo n. 0147084-27.2019.01.9198), cumprindo requisição da 24a Vara Federal de Brasília-DF (Processo n. 0062761-43.2007.4.01.3400), ETC., SENDO QUE ORDEM DA JUÍZA FEDERAL - DE NÃO EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO POR CRÉDITO SEM CARÁTER ALIMENTAR - NÃO FOI CUMPRIDA PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 6a Vara Cível de Brasília, JÚLIO ROBERTO DOS REIS (Processo n. 0020388-61.2014.8.07.0001), que já efetuou o pagamento contrariando a última decisão da Justiça Federal em Brasília-DF, configurando crime de Prevaricação, ilegalidade, imoralidade, Corporativírus, etc.” – ID 32089910, pp. 7-8, grifou-se. Portanto, diante dos pedidos acima transcritos, as autoridades coatoras não seriam somente os Juízos da 6a Vara Cível e da 25a Vara Cível, ambas da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas também Desembargadores desta Corte. Assim, dentre as autoridades apontadas como coatoras figuram Desembargadores deste Tribunal, a competência para o juízo de admissibilidade e, eventualmente, para o exame de mérito deste habeas corpus é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe a alínea “c” do inciso I do artigo 105 da Constituição Federal. Forte nesses argumentos e ante a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processo e julgamento da presente ordem de habeas corpus nos termos em que impetrada, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora